Tribunal: TJSP
Processo: 0004602-30.2012.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RENDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. ARTIGO 2.028 DO CC. TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO FIM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO PARA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RENDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. ARTIGO 2.028 DO CC. TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO FIM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A parte que não reúne condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.
2. Tratando-se de pedido de cunho condenatório fundado em responsabilidade civil contratual, admite-se o ajuizamento da ação no prazo prescricional de dez anos (artigo 205 do Código Civil).